Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800272-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem pública

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via Plenário virtual, no período de 21 de março de 2023 a 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido deliminar (Nº 0800272-91.2023.8.14.0000) impetrado por DAVI RABELLO LEÃO OAB/PA 22.628, em favor do

paciente PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara de Inquéritos policiais e medidas cautelares da Capital, nos autos do processo nº

0806292-93.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que o paciente foi acusado de ter praticado o delito de homicídio,

sendo cumprida o mandado de prisão temporária pelo comparecimento espontâneo do paciente

na delegacia no dia 28/11/2022, uma vez que este sempre colaborou com as investigações.

Sustenta que após a prisão temporária, houve a decretação da prisão preventiva em que a

autoridade coatora se baseou em fundamentos genéricos, uma vez que não há fatos concretos e

contemporâneos, bem como não havendo justificativa sobre o perigo concreto da conduta

individualizada do paciente.

Argumenta que a única prova durante a investigação policial é o depoimento da mãe

da vítima, que diz ter visto o paciente no local do ocorrido, porém não há nenhuma outra prova

que corrobore com esta afirmação.

Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, conforme certidão

negativa de antecedentes criminais, e o fato de que estava com monitoração eletrônica se deu de

forma irregular e ilegal, pois apenas respondeu a um processo em 2017, no qual foi absolvido com

a determinação da retirada do aparelho eletrônico. Possui ainda, ocupação lícita, residência fixa e tem 4 (quatro) filhos convivendo em união estável.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, “ainda que sob

imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. E no mérito, a concessão da ordem de

habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12346932 -pág. 1/4), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12471495-pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12638414-pág. 1/8), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, destaca-se
a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente em 02/12/2022 (Num. 12328580 – pág. 1/11):

In casu, verifico, primeiramente,
haver fundadas razões de autoria ou

participação (fumus comissi delicti) dos investigados no crime tipificado no

artigo 121, §2º, II e IV do CPB
(Homicídio Qualificado), praticado contra a

vítima Luiz Alberto Martins de Lemos.

Neste ponto, destaca-se, sobretudo
, os depoimentos colhidos em sede

policial, especialmente das testemunhas oculares do fato criminoso

correspondentes as pessoas de Socorro Lemos Coutinho (mãe da vítima) e Hermes

Lobato Junior (padrasto da vítima), os quais teriam visualizado os investigados

imobilizando a vítima e desferindo golpes, através do uso de arma branca do tipo

faca, até a sua morte.

Em breve síntese, por volta das 01h.50min da madrugada do dia

14/03/2022,
quatro nacionais teriam atacado a vítima Luis Alberto Martins de

Lemos, imobilizando-a para impedir quaisquer chances de defesa, sendo desferido

contra ela golpes a facadas, desencadeando em seu óbito.

No curso da investigação a genitora da vítima, Socorro de Lemos

Coutinho, reportou em suas declarações que visualizou quatro indivíduos no

momento do crime, sendo um deles, de nome Fernando Antônio Almeida,

imobilizava a vítima e os demais, identificados como Adriano Gabriel da Silva

Nascimento e Paulo Henrique da Silva Costa, agrediam Luis Alberto. A testemunha afirmou, ainda, que o adolescente identificado como O.D.S.C, conhecido como

“meio quilo”, teria desferido os golpes de faca contra seu filho
.

O depoimento do padrasto da vítima, Sr. Hermes Lobato Junior, o qual

também teria visualizado a ação criminosa, também foi ao encontro das afirmações

da Sra. Socorro de Lemos Coutinho, na medida que também identificou os quatro

algozes que vitimou Luiz Alberto Martins de Lemos
.

Outras testemunhas foram ouvidas na delegacia
, reportando certo grau

de ciência acerca do envolvimento dos demandados, a exemplo de Aline Fernanda

de Almeida Maia, irmã do representado Fernando Antônio Almeida Maia, a qual

informou em suas declarações, ter notícias do envolvimento do seu irmão no crime,

informando, também que desde o dia do ocorrido, seu irmão encontrava-se em

local incerto e não sabido.

Tanto
PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA
, quanto ADRIANO

GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, foram interrogados na Polícia, tendo os

mesmos, igualmente,
negado suas participações no homicídio de Luiz Alberto,

contradizendo as afirmações das testemunhas ouvidas, inclusive das presenciais do fato.

A análise conjunta das oitivas das testemunhas, interrogatórios e demais elementos

de informação constituídos no inquérito policial, subsidiam os fatos narrados na

representação, trazendo uma boa margem segura e convicção de que os prováveis

agentes criminosos corresponderiam aos ora representados, restando patente a

presença de robustos indícios de envolvimento dos mesmos no homicídio

qualificado em comento.

Ainda nessa linha,
o modus operandi, perpetrado pelos representados justifica a

necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma

vez que os requeridos, em tese, teriam sido autores de brutal homicídio praticado mediante concurso de agentes, com uso ostensivo de arma branca, golpes que

foram fatais, tendo a vítima morrido imediatamente.

É de se destacar, também, que os representados são apontados como

indivíduos de índole perigosa na região, sendo que dois deles, Paulo Henrique da

Silva Costa e Fernando Antônio Almeida, possuem antecedentes criminais, sendo

temidos na região. Diante disso, restariam, em tese, patentes os riscos de que os

representados possam intimidar testemunhas.

Dessa forma, conforme se observa,
a medida ora representada está

fundamentada em elementos concretos e não meras conjecturas a respeito de

fatos contemporâneos ao pedido.

Além disso,
a medida se revela adequada à gravidade dos crimes, em se

tratando de homicídio qualificado, com a atuação de adolescente no cometimento

do delito
. Igualmente às circunstâncias do fato revelam para a relevância e

necessidade de garantir a ordem pública em virtude da elevada gravidade da

infração penal.

No que se refere às condições pessoais dos investigados, é evidente o

elevado grau de periculosidade dos agentes, levando-se em
consideração o modus

operandi do crime, praticado, aparentemente, de forma violenta e anulando

quaisquer chances de defesa da vítima
.

Sendo assim,
entendo que, diante das circunstâncias do crime e dos

elementos indiciários até então apresentados, não é suficiente a imposição de

medidas cautelares diversas à prisão previstas nos arts. 319 do CPP para qualquer

dos representados.

A situação ora retratada demonstraria, em tese, o dolo direto e direcionada dos suplicados em ceifar a vida de sua vítima, sendo elemento concreto e suficiente

para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...)

Nesse diapasão, vê-se, especificamente no caso concreto, que
nenhuma

as medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados

se mostram suficientes ou adequadas.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar

típica ou atípica diversa da prisão.
Assim faz-se necessária a prisão dos ora

representados a fim de assegurar a ordem pública, instrução criminal e para

assegurar a aplicação da lei penal.

“Ex positis”, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO em

relação ao investigado ADRIANO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código

de Processo Penal, dos representados abaixo listados, a fim de garantir a ordem

pública, instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal:

2 -
PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA
, filho de Carlos de Jesus Neves da

Costa e Lia Pantoja da Silva, nascido em 10/12/1998, portador da RG nº7540018-

PC/PA, inscrito no CPF nº556.013.322-15, com endereço a Tv. Apinagés, Pass. Do

Círio, nº40, entre Rua dos Tembés e Rua Lauro Malcher, Bairro da Condor,

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade pelos depoimentos de testemunhas e a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, em que em concurso de agente com o emprego de arma branca teriam imobilizado a vítima para ceifar a vida, somado aos seus antecedentes criminais.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023